Tribunal: TJDFT
Processo: 0726660-18.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0726660-18.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DO CARMO VIEIRA VILLAR AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pela autora MARIA DO CARMO VIEIRA VILLAR contra a decisão (ID 163915920 dos autos principais - 0708460-42.2023.8.07.0006) que, nos autos da ação de conhecimento, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e determinou o recolhimento das custas, no prazo de 15 dias, sob pena de extinção. Em suas razões recursais, a agravante defende não ter condições financeiras de arcar com as despesas processuais, sem o comprometimento do seu sustento e de sua família. Argumenta que, após descontos, sobra à recorrente R$832,86 proveniente do seu salário e que este valor é o que define a sua capacidade financeira. Tece considerações acerca da concessão da gratuidade de justiça e pondera que a negativa do benefício da gratuidade impossibilita o seu acesso ao Poder Judiciário. Alega que, enquanto a gratuidade não for deferida, a tutela de urgência requerida na inicial não será apreciada e a agravante, que se encontra em situação de hipossuficiência, continuará sem acesso ao mínimo necessário para sua subsistência. Sustenta estarem presentes os requisitos para a concessão da antecipação de tutela, ante a existência de prova inequívoca e verossimilhança das alegações. Ao final requer “a) A concessão da tutela recursal antecipada de urgência, concedendo assim, nos termos do 300 do do Código de Processo Civil, art. 5°, incisos XXXV e LXXIV da Constituição Federal, do art. 98 e seguintes do Novo Código de Processo Civil, os benefícios da justiça gratuita; b) Caso, assim não entenda Vossa Excelência, o que não se espera, seja atribuído efeito suspensivo ao presente recurso, para que assim seja possível a apreciação pelo Magistrado a quo, a tutela de urgência requerida na exordial. c) Considerando V. Exas. necessário, a intimação do MMo. Juiz de piso, para prestar as informações que considerar pertinentes; d) O conhecimento e provimento do presente recurso, para reformar o r. decisum recorrida, julgando existentes os requisitos para deferimento do pedido emergencial requerido inicialmente, confirmando assim a antecipação de tutela recursal requerida.” É o relato do necessário. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pela agravante refletem a plausibilidade da concessão do efeito suspensivo até o julgamento da questão pelo colegiado, uma vez que, nos termos da decisão agravada, o não recolhimento do preparo implicará em cancelamento da distribuição da ação originária. Na mesma linha de raciocínio, inviável o pedido de antecipação de tutela para concessão imediata da gratuidade de justiça, pois a questão demanda uma melhor análise probatória e a medida esgotaria o objeto do agravo de instrumento antes de seu julgamento de mérito. Dessa forma, mostra-se mais prudente aguardar o julgamento deste recurso pela Turma, a fim de averiguar, no mérito e em análise mais profunda, os requisitos para a concessão ou não da gratuidade de justiça ao caso, tendo em vista que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere. Ante o exposto, CONCEDO o EFEITO SUSPENSIVO ao agravo até o julgamento do mérito recursal. Nos termos do artigo 101, §1o, CPC, sobresto a exigência de custas até o julgamento do mérito do agravo. Comunique-se ao juízo de origem. Dispenso informações. Desnecessária a intimação do agravado para apresentação de resposta, uma vez que a relação processual não foi angularizada na origem. Intime-se. Brasília-DF, 5 de julho de 2023. ANA CANTARINO Relatora